Tribunal: TJDFT
Processo: 0736187-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
DESPACHO Ante o constante no id 16865587, a despeito dos embargos de declaração opostos pelo réu, retornem-se os autos à Secretaria da Primeira Turma para que aguarde o transcurso do prazo para oposição de eventuais embargos pelo autor. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF 19 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator